Tribunal: CARF
Processo: 10920.901204/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901204/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.810 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RH BRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901204/2015-26
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901204/2015-26

A empresa apresentou DCOMP referente a saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre
de 2012, no valor de R$ 94.937,07. Foram confirmadas retenções de IRRF de R$ 103.478,67,
quando a empresa entende que teria R$ 154.808,20.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls.2) a empresa argumenta que sofreu
retenções de CSLL, devidamente destacadas e descontadas das faturas emitidas para os clientes,
e adequadamente escrituradas na contabilidade. A fim de comprovar suas alegações, juntou aos
autos demonstrativo relacionando as notas fiscais com as respectivas retenções, pelo que
pretende ver reconhecido seu direito creditório integralmente.
A DRJ (e-fls. 89), por sua vez, baseia-se na lei para alertar sobre a necessidade de
detenção de informe de rendimentos pelos contribuintes que pretendem utilizar créditos
decorrentes de retenção na fonte. Ao mesmo tempo, contudo, reconhece que o CARF firmou
entendimento consolidado sobre o assunto ao expedir a Súmula 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Conclui que “a ausência de comprovante de rendimentos não impede o
aproveitamento da retenção na composição do saldo negativo, desde que o contribuinte consiga
comprovar as retenções por outros meios. No presente caso, o sujeito passivo trouxe aos autos
demonstrativo relacionando as notas fiscais com as respectivas retenções. Entendo que apenas
este demonstrativo não é suficiente para comprovar as supostas retenções sofridas. Ao meu ver,
caberia ao interessado apresentar também as notas fiscais e extratos bancários comprovando os
pagamentos destas notas fiscais, o que possibilitaria a averiguação dos valores líquidos já
deduzidas as retenções; bem como a contabilidade com a devida escrituração destas operações.
Ademais, deveria demonstrar através de documentos contábil-fiscais que os valores das notas
fiscais compuseram as receitas oferecidas à tributação, consoante determina o art. 2o, § 4, III da
Lei no 9.430/1996”. Foi negado provimento ao recurso.
Diante dessa decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 102),
afirmando que em razão do indeferimento parcial do pedido de compensação, deveria a
autoridade administrativa apontar as razões do deferimento exclusivamente parcial. Seria
necessária, então, a realização de diligencia administrativa, devendo a Receita Federal do Brasil
apontar contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial do crédito
deferido. Não deferir esse pedido seria cercear a defesa da empresa.
Ademais, a falta de recolhimento do tributo pela fonte pagadora deve excluir a
responsabilidade do contribuinte, que teve recebimentos líquidos de receita em decorrência da
retenção.
Anexou, então, os seguinte documentos adicionais: (i) planilha com relação das
notas fiscais, onde se demonstra o montante de retenções comprovadas parcialmente ou não
confirmadas. Na planilha ainda consta números de lançamentos contábeis das notas fiscais na
contabilidade; números dos lançamentos contábeis dos recebimentos líquidos de tributos e
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901204/2015-26

contribuições; número da página dos relatórios de cobrança das faturas e número da página dos
extratos bancários onde consta cobrança, para faturas que foram recebidas através de deposito
direto na conta; (ii) relatórios de cobrança de faturas; (iii) extratos de conta corrente do
Bradesco; (iv) cópia dos lançamentos no Diário da contabilidade - Escrituração Contábil Digital;
(v) cópia das notas fiscais relacionadas na planilha; (vi) informes de rendimentos de clientes para
reforço.
Destaca, por fim, que possui decisão judicial, transitada em julgado, nos autos n.o
2005.72.01.002214-8, que tramitaram perante a 2a Vara Federal de Joinville, que reconhece
expressamente que os salários e encargos sociais dos trabalhadores colocados à disposição do
tomador não constituem receita da prestadora, sendo computado apenas Taxa de Administração
sobre os valores pago, portanto, sendo esta a base de cálculo do PIS e COFINS, já para
Contribuição Social sobre o lucro, deve ser computado para base de cálculo o total da fatura.
Tal fato gera, obrigatoriamente, uma divergência na base de cálculo de retenção
do PIS, COFINS e CSLL.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e possui os demais requisitos legais para ser admitido,
razão que me leva a conhece-lo.
Após a homologação parcial dos créditos de CSLL da RHBrasil e da empresa
refutar as conclusões do despacho decisório alegando ter sofrido as retenções, o que comprovou
apenas com notas fiscais, a DRJ esclarece que somente esse documento não é capaz de fazer
nascer o direito creditório da empresa. Seria necessário demonstrar que a empresa recebeu os
valores de receita líquidos dos tributos retidos e que tributou essa receita, ou seja, seria
fundamental juntar documentos contábeis e fiscais que corroborassem o crédito.
Foi o que a Recorrente fez na ocasião de apresentação do Recurso Voluntário;
juntou diversos documentos contábeis e fiscais que, segundo ela, provam a existência do crédito.
Junta extratos bancários, notas fiscais, Diário e Razão.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz da nova documentação trazida aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901204/2015-26

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1222
DF CARF MF
Original